Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702392-89.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE OLIVEIRA SILVA SANTANA AGRAVADO: FABIANA MARIA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da execução. O teor da decisão impugnada é o seguinte: “Trata-se de processo em que a parte executada afirma estar acometida de doença grave, razão pela qual requer a suspensão do feito, com fundamento no art. 313, VI, do CPC, aplicado à hipótese em razão da norma estabelecida no art. 921 do CPC, bem como com base no princípio da menor onerosidade. O grave estado de saúde do executado, por si só, não constitui motivo para a suspensão da execução, considerando que a força maior prevista em lei refere-se a eventos como epidemias, calamidades públicas, inundações, fechamento do fórum pela Defesa Civil, incêndios, entre outros, todos alheios à vontade das partes e que constituem óbices insuperáveis à prática de atos processuais. No caso, a doença do executado, embora aparentemente grave, não se enquadra nessas hipóteses, tampouco o impede de, por meio de advogado regularmente constituído, exercer sua posição processual e apresentar manifestações em defesa de seus interesses. Sobre a questão, destaco que, conforme entendimento dos tribunais nacionais, nem mesmo a doença do advogado — profissional indispensável à administração da justiça (art. 133 da CF) — é motivo para suspensão do processo, salvo comprovada impossibilidade absoluta de exercício da profissão, incluindo a impossibilidade de substabelecer. Nesse sentido, colaciono julgado do TJDFT: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ADIAMENTO DE JULGAMENTO. ENFERMIDADE DA ADVOGADA. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE EXERCER A PROFISSÃO OU DE SUBSTABELECER O MANDATO. AUSENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de adiamento do julgamento do recurso de apelação incluído em pauta e reabertura de prazo processual. 1.1. Nas razões do recurso, o recorrente pretende o provimento do agravo interno reconhecendo-se a justa causa do afastamento da advogada e reabertura do prazo para sustentação oral com reinclusão do feito em pauta de julgamento. 2. No caso, apresentando atestado médico emitido desde a data 15/03/2024, a patrona da parte apelante requereu o adiamento do julgamento e devolução de prazo tão somente na mesma data da realização da sessão de julgamento do recurso (10/04/2024), evidenciando que havia tempo hábil para formular eventual medida apropriada, porém não requerida pelo causídico. 2.1. Isso porque, a retirada do processo de julgamento virtual ocorre quando houver pedido expresso de sustentação oral ou, ainda, solicitação para julgamento presencial/telepresencial (art. 937, §4o, do CPC, art. 109, §3o, do RI do TJDFT e art. 4o, III, da Portaria GPR 841/21), hipótese não requerida nos autos pela patrona da parte, não havendo justificativa para adiar o julgamento do processo em consequência de atestado médico da advogada, apresentado na data da sessão, que sequer formulou pedido de sustentação oral. 3. Do mesmo modo, a devolução de prazo processual por justa causa, pressupõe que o pedido seja formulado no curso do prazo definido para a realização do ato, situação inexistente no caso dos autos. Porquanto. O processo se encontrava em pauta de julgamento e sem cadastro ou pedido de sustentação oral. 3.1. Cabe registrar, enfim, que o adiamento do julgamento, mediante requerimento de retirada de pauta com fundamento em atestado médico do causídico, não revela direito absoluto da patrona da causa, o qual dever ser admitido quanto devidamente justificada a efetiva impossibilidade da prática de ato processo, inclusive de que não estava apto a redigir um simples substabelecimento. 3.2. Precedente: “O adiamento ou repetição de atos judiciais, suspensão de julgamento, em face de doença do advogado, não é a regra: deve ocorrer quando há impossibilidade absoluta de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato”. (00240260520148070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 18/8/2022).4. Portanto, deve ser mantida a decisão monocrática que afastou o pedido de adiamento da sessão de julgamento do processo com a retirada do processo de pauta e reabertura de prazo. 5. Agravo interno improvido.(Acórdão 1904673, 0745626-49.2021.8.07.0016, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.)" (grifo nosso) Assim, é evidente que a doença do executado, embora grave, não justifica a suspensão do processo, considerando que está regularmente representado por advogado constituído. Ressalto, ainda, que mesmo diante da situação clínica informada, nada impede que, havendo necessidade, o executado outorgue procuração a outro advogado para defesa de seus interesses, por exemplo, em caso de renúncia do patrono atualmente constituído. Por outro lado, esclareço que a norma do art. 805 do CPC, regra que traduz o princípio da menor onerosidade da execução na legislação processual, aplica-se apenas à escolha do meio menos gravoso para satisfação do crédito, quando houver alternativas viáveis, não podendo servir de fundamento para frustrar a execução. Trata-se de regra subsidiária, condicionada à preservação da efetividade do processo executivo, razão pela qual, evidentemente, não é apta a amparar a pretensão do executado de suspensão da execução. Ante o exposto, indefiro o requerimento de ID 261405206. Aguarde-se o transcurso do prazo para eventual interposição de recurso contra o ato de ID 259007622. Transcorrido o prazo para impugnação ao ato de ID 259007622 ou interposto recurso sem efeito suspensivo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada do débito, incluindo multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, bem como requerer o que entender de direito. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” Em suas razões, pugna, preliminarmente, pela gratuidade de justiça. Sustenta que se encontra afastado de suas atividades profissionais em razão do seu estado de saúde. Alega que todas as tentativas de constrição patrimonial foram infrutíferas. Defende a suspensão da execução, uma vez que o executado não tem bens penhoráveis. Consigna violação ao princípio da menor onerosidade. Requer, ao final, o efeito suspensivo a fim de suspender o cumprimento de sentença até o julgamento final do recurso. Preparo dispensado. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Nos termos do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Gratuidade de justiça. No tocante à gratuidade de justiça, cumpre destacar que o pedido foi conhecido primeiro nesta instância recursal, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. Da análise das condições econômicas do agravante demonstradas no processo, não há elementos a afastar a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça ao agravante tão somente para esta instância recursal, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada na origem. Questão principal. A controvérsia recursal diz respeito à decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução em razão da enfermidade do executado. O pedido formulado pelo executado limita-se à suspensão da execução em razão de seu alegado grave estado de saúde, não se fundando, portanto, na ausência de localização de bens passíveis de penhora (ID 261405206, origem). Nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil, a execução será suspensa nas hipóteses previstas nos arts. 313 e 315, no que couber. Todavia, referidos dispositivos não contemplam a suspensão do processo em razão de enfermidade ou condição clínica do executado, ou de qualquer das partes. Desse modo, ainda que se trate de doença de natureza grave, tal circunstância não se subsume às hipóteses legais de suspensão da execução. Ademais, o agravante está devidamente representado por advogado regularmente constituído, a quem compete a prática dos atos processuais necessários à defesa de seus interesses em juízo. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g